Tribunal: CARF
Processo: 16682.911377/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.911377/2012-46
ACÓRDÃO
1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 16/08/2012 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO. DCOMP. INEXATIDÃO. ANÁLISE POSTERIOR. DIREITO
MATERIAL.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF 168).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
2
RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre
(DRJ/POA), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido
de CSRF, Código de Receita 5952, da 2a quinzena de agosto de 2012, tendo o
contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação (fls. 91 a 95
1).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um
crédito inicial original de R$ 172.939,07, sendo que na data da transmissão tal
crédito atualizado seria de R$ 175.724,00, tendo se utilizado para quitar débitos
em sua totalidade.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP aqui em
discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado integralmente para
quitar débitos do contribuinte, não restando saldo de crédito disponível (fl. 96).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório em 18/01/2013, conforme fls. 98
a 101 dos autos, sendo que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 5 a 19).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que teria direito a um crédito de
R$ 172.939,67 relativo à CSRF da 2a quinzena de agosto de 2012, pois apurou um
valor devido de R$ 2.809.904,04, enquanto o recolhido foi de R$ 2.982.843,71. O
valor declarado em DCTF seria de R$ 2.982.843,71 teria sido um equívoco.
Argumenta, preliminarmente, que ocorreu instrução probatória superficial
ferindo o princípio da verdade material, eivando de nulidade o Despacho
Decisório, devido ao fato de que a fiscalização não tê-lo intimado a comprovar a
existência e validade dos créditos compensados.
Diz que na remota hipótese de não se considerar nulo o Despacho Decisório, o
mesmo não deve prosperar, pois seria correta sua compensação. Aponta que
celebrou contrato de serviços de telemarketing com a Atento Brasil S/A. Contudo
teria retido dessa empresa equivocadamente valores de IRRF e CSRF. Coloca que
serviços de telemarketing não se enquadram no rol de serviços sujeitos às
retenções de contribuições sociais, nos termos do art. 30, da Lei no 10.833/03.
Cita normas da Receita Federal discorrendo que os serviços de telemarketing não
estariam sujeitos à retenção.
Fala que fez a devolução dos valores à prestadora de serviços de telemarketing,
apresentando o seu razão contábil e seu controle extra contábil.
O processo de cobrança de no 16682.911698/2012-41 foi apensado a esses autos
(fl. 90).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
3
A DRJ/POA, então, exarou o Acórdão 10-064.376 - 2a Turma da DRJ/POA (fls. 106 a
110) em 12/03/2019 julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo esta
ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 16/08/2012 a 31/08/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE INDEVIDA OU A MAIOR.
EFETIVIDADE DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO
BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTE ILEGÍTIMA PARA O PLEITO.
Nos casos em que comprovado que comprovado que o serviço prestado não era
passível de retenção na fonte, há que se considerar existente crédito passível de
restituição. Contudo, a fonte pagadora não é parte legítima para pleitear a
restituição, haja vista que não restou comprovada a devolução ao beneficiário do
tributo retido indevidamente.
O recorrente foi cientificado do julgamento acima em 18/10/2019 (fl. 184).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 114 a 128) em 23/09/2019 (fl. 112), antes mesmo
da ciência. Neste, o recorrente aduz, em suma:
a) Preliminarmente (assim como na manifestação de inconformidade), que
ocorreu instrução probatória superficial ferindo o princípio da verdade material,
eivando de nulidade o Despacho Decisório, devido ao fato de que a fiscalização
não o ter intimado a comprovar a existência e validade dos créditos
compensados.
b) Que a compensação pleiteada seria correta. Que teria celebrado contrato de
serviços de telemarketing com a Atento Brasil S/A. Contudo teria retido dessa
empresa equivocadamente valores de CSRF. Coloca que serviços de
telemarketing não se enquadram no rol de serviços sujeitos às retenções de
contribuições sociais, nos termos do art. 30, da Lei no 10.833/03. Cita normas da
Receita Federal discorrendo que os serviços de telemarketing não estariam
sujeitos à retenção.
c) Que teria demonstrado a devolução do valor de R$ 172.939,67 à prestadora de
serviço, conforme documento de fl. 82, anexado na Manifestação de
Inconformidade.
d) Que estaria anexando ao recurso comprovante de pagamento à prestadora de
serviço do valor indevidamente retido.
O contribuinte voltou ao processo em 11/10/2019 (fl. 150) apresentando petição
(fls. 152 a 154) onde anexa espécie de declaração de quitação (fls. 175) apresentada pela
prestadora de serviço referente aos valores discutidos.
Este é o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
4
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 10-064.376 - 2a Turma da DRJ/POA se deu em 18/10/2019 (fl.
184), sendo o recurso voluntário apresentado em 23/09/2019 (fl. 112) e complementado em
11/10/2019 (fl. 150). Logo, ambas as petições de recurso são tempestivas e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, delas conheço.

Preliminar
O recorrente repete a argumentação trazida na Manifestação de Inconformidade de
que ocorreu instrução probatória superficial, ferindo o princípio da verdade material, eivando de
nulidade o Despacho Decisório. Isso teria ocorrido devido ao fato de que a fiscalização não o teria
intimado a comprovar a existência e validade dos créditos compensados antes da emissão do
Despacho Decisório.
Os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido sobre esta parte contestada, com
os quais concordo, revelaram-se bastante consistentes. Desta forma, passo a reproduzi-los e
adotá-los como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no
9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
Conforme o Despacho Decisório o valor recolhido de R$ 2.982.843,71 teria sido
totalmente utilizado para quitar o débito de CSRF da 2a quinzena de agosto de
2012.
Verificação da DCTF apresentada pelo contribuinte dá conta que foi declarado um
débito apurado de CSRF (Código de Receita 5952) exatamente no valor de R$
2.982.843,71 para o período da 2a quinzena de agosto de 2012 (fl. 68).
Portanto, plenamente correta a decisão administrativa emanada pela DRF, pois
em consonância com o declarado pelo manifestante.
Além de a autoridade administrativa ter considerado a DCTF espontânea
apresentada em pleno acordo com o disposto no Despacho Decisório, isso foi
também corroborado pelo recolhimento desse valor no DARF (Documento de
Arrecadação), não havendo de se alterar o entendimento da DRF de origem (ver
fl. 70).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
5
Diante disso, sem justificativa a alegação do contribuinte de nulidade do
Despacho Decisório por instrução probatória superficial ferindo o princípio da
verdade material, pois a análise da declaração de compensação pela DRF de
origem considerou o que foi declarado pelo próprio BRADESCO SEGUROS.
Também sem sustentação o argumento de que deveria ter sido intimado, pois
como já dito, o valor que foi considerado na decisão administrativa foi o
informado pelo contribuinte, e tal valor não foi questionado pela fiscalização. Não
há sentido em querer que a fiscalização intime uma empresa se no procedimento
em questão está sendo aceito o valor que a mesma declarou.
Em situações assim de forma geral não deve ser concedido o crédito requerido
pelo contribuinte por falta de liquidez e certeza.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Mérito
A lide em questão versa sobre pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior de R$ 172.939,07 em valores originais de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte). O
contribuinte declarou em DCTF (fl. 68) e recolheu (fl. 70) o valor de R$ 2.982.843,71 referente a
CSRF (código de receita 5952) da 2a quinzena de agosto de 2012.
Contudo, após fazer o recolhimento, percebeu que o valor retido neste período de
apuração de CSRF da empresa ATENTO BRASIL S/A (CNPJ 02.879.250/0001-79) foi indevido. Isso
porque o serviço prestado pela empresa (contrato fls. 49 a 61) é de telemarketing e este serviço
não estaria abrangido pelo art. 30 da Lei no 10.833/03:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP.
O contribuinte anexou ao processo as notas fiscais emitidas pela prestadora de
serviço no período em questão (fls. 72 a 77), que assim totalizam:
Data
Nota
Valor
09/08/2012
72
1.431.998,45
09/08/2012
74
1.122.844,29
09/08/2012
75
867.817,05
09/08/2012
77
176.049,02
09/08/2012
79
102.229,45
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
6
09/08/2012
85
18.194,38
TOTAL
3.719.132,64
O recorrente, então, teria aplicado a alíquota de 4,65% (prevista no art. 31 da Lei no
10.833/03) a título de CSRF, que perfaz o total de R$ 172.939,67. E este é o valor do indébito,
objeto do PERDCOMP analisado.
Para corroborar com sua argumentação, anexa ao processo demonstrativo interno
onde são realizados os cálculos da retenção indevida (fl. 79).
A Delegacia de Julgamento indeferiu o pleito do contribuinte pela falta de
comprovação dele ter devolvido o valor à prestadora de serviço. Afinal de contas, na manifestação
de inconformidade só constava um controle interno (fls. 82 e 83) onde aparecia o valor
supostamente pago à prestadora de serviço de R$ 228.726,65 (que seria o somatório de R$
55.786,98 de IRRF e R$ R$ 172.939,67 de CSRF). Mas um mero controle interno não se presta a
provar a efetiva devolução de recursos.
Realmente o art. 8o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012, vigente à época,
assim estabelecia:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do §
1o ou do § 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias
de que trata o art. 18. (grifamos)
Para sanear este impedimento colocado pelo Acórdão a quo, o contribuinte trouxe
no seu recurso declaração da prestadora de serviço (fl. 175) onde esta reconhece o recebimento
do valor de R$ 228.726,65 referente às retenções realizadas de forma indevida.
O conjunto probatório está, na visão deste relator, robusto para demonstrar o
direito líquido e certo do contribuinte em relação ao indébito pleiteado.
Acerca das referidas controvérsias, o CARF pacificou entendimento, por meio da
edição dos enunciados das súmulas no 168 e no 164, que assim dispõem:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 164 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021):
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911377/2012-46
7
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta sorte, se percebe que é possível a retomada da análise do direito creditório,
mesmo após a ciência do despacho decisório, desde que comprovada a inexatidão material.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito alegado.
Na visão deste relator, essa inexatidão material (que foi a falta de retificação da
DCTF para o valor devido antes da entrega da PERDCMP) estaria bem caracterizada.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao
recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 269
DF CARF MF
Original